Tribunal: TJES
Processo: 5002365-52.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002365-52.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DYENIFFR CORREIA DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA VIDOLIN e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença
(id. 3361295
) que julgou

parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais e, por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para o fim de condenar a autora ao pagamento da importância de R$
279,05 (duzentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

Nos termos do recurso interposto
pela demandante, inexistiriam valores a serem pagos pela locatária,
porquanto teria pago integralmente as despensas mensais do contrato de aluguel.

Por outro lado, o recurso manejado pelo requerido
argumenta que o contrato celebrado entre as partes seria claro em imputar ao locatário as despesas particulares e ao locador/autor, as despensas comuns (água da área comum, fundo de reserva e parcelamento do ISS), de modo que
a requerente/recorrente deveria pagar a importância de R$ 691,77 (seiscentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), além de inexistir ato ilícito indenizável praticado pelo requerido/recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados (id. 4677215
).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de
que a autora teria celebrado contrato de aluguel com o requerido, na condição de locatária, sendo acordada a importância mensal de R$
1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), mas o requerido teria promovidos cobranças
em valores superiores, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na fixação do valor mensal acordado e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante pontuar que a r. sentença conclui que o autor/locador teria inserido cláusulas de difícil compreensão no contrato de aluguel, o que
induziu a requerente a erro, importando em pagamentos
em valor inferior ao cobrado, o que configuraria lesão a direito de personalidade da autora, contudo, parte dos valores cobrados seriam exigíveis (R$
279,05), culminando no deferimento parcial do pedido contraposto.

Com efeito, em que pese o repeito pela r. sentença,
analisando-se o instrumento de contrato juntado aos autos (id. 3361255
),
embora se reconheça a imprecisão da redação da minuta do contrato de aluguel,
o negócio jurídico deve ser interpretado de acordo com a função social do contrato e, principalmente, com base na boa fé contratual, aliado às premissas da Lei
8.245/92 (Lei de locações de imóveis urbanos),
cabe ao locatário o pagamento das despensas
decorrentes da moradia, ou seja, do próprio imóvel e ao locador, por sua vez, as despensas comuns do condomínio, dentre outras despesas.

Art. 22. O
locador
é obrigado a:

VIII – pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato;

X – pagar as despesas extraordinárias de condomínio.

(...)

Art. 23. O
locatário
é obrigado a:

VIII – pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se as cláusulas suscitadas pelo requerido,
objeto da controvérsia.

CLÁUSULA 7ª –
Todas as despesas decorrentes da locação, quais sejam, luz, telefone ou demais cobranças para funcionamento
do ramo a seguir, constituem obrigação do
LOCATÁRIO
, excedendo o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) de taxa de gás que está inclusa no valor do condomínio, será de responsabilidade do LOCATÁRIO, devendo ser saldadas nos prazos respectivos, sob pena, dos acréscimos legais;

(...)

CLÁUSULA
11ª –
O LOCADOR
se compromete a entregar, ao LOCATÁRIO, o imóvel ora locado, em condições de serviço ao uso a que se destina, executando,
às suas expensas, os reparos necessários,
se responsabilizando pela água e demais taxas de condomínio;

Destarte, embora confusas, não restam dúvidas de que as condições contratuais previram a responsabilidade do locador pelas despensas comuns do condomínio, na forma da lei de locações e, por outro lado, a locatária deveria pagar as despesas ordinárias
do imóvel
que ultrapassassem
R$ 60,00 (sessenta reais).

Desse modo, considerando os comprovantes de pagamento juntados pela recorrente
e
as quotas
condominiais
,
acolhe-se o cálculo
apresentado na planilha juntada pelo requerido/recorrente,
para o fim de majorar o valor
da indenização por danos materiais para R$ 691,77 (seiscentos e setenta e sete reais),
quantia que correspondente ao excedente dos serviços
decorrentes do uso do imóvel, conforme disposto em contrato.

Por outro lado, não se acolhe o pedido de condenação da requerente ao pagamento de
cláusula penal no valor de R$ 1.550,00 (mil
quinhentos e cinquenta reais),
porquanto o
s
efeito
s
d
a mora são os respectivos encargos, isto é,
juros de mora e correção monetária, conforme constou no contrato, inclusive, (‘
sob pena, dos acréscimos legais’
),
de sorte que a condenação em cláusula penal importaria em
bis in idem.

De outra quadra, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora se reconheça a imprecisão no contrato celebrado entre as partes, esta circunstância,
per si,
não indica a existência de lesão a direito de personalidade da autora, que também não cumpriu a parte que lhe cabia no contrato, que se presume paritário e, portanto, caberia a ambas as partes o ônus de redigirem os termos do contrato de modo mais adequado, de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Por fim, considerando o acolhimento parcial das razões do recurso manejado pelo requerido, a toda evidência, vota-se pelo improvimento do recurso da autora.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
de ambos os recursos,
NEGA-SE

PROVIMENTO
ao recurso da autora e, por outro lado,
CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido para o fim de majorar o valor da indenização por danos materiais para R$
691,77 (seiscentos e setenta e sete reais),
nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa
em 10% sobre o valor da
condenação
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas ou honorários em relação ao requerido.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)